Tribunal: TJDFT
Processo: 0707738-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO POR ABANDONO. NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 485, INCISO III, E § 1.o, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.

1. A intimação pessoal, prevista no §1.o do art. 485 do CPC, deve ocorrer após decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação do autor, sendo necessária a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada.

2 Para a intimação do advogado basta que a publicação se dê por meio eletrônico.

3. O atual Código de Processo Civil foi concebido sob uma moldura principiológica, na qual o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda ocupa posição proeminente, além da necessidade de cooperação de todos os sujeitos do processo, inclusive do magistrado, para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável, a teor do artigo 6o do CPC.

4. Deu-se provimento ao recurso.